Tribunal: TJPA
Processo: 0002066-29.2004.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002066-29.2004.8.14.0201

APELANTE: ROGERIO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. homicídio simples. ausência de configuração de legítima defesa e impossibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. manutenção da condenação e dosimetria. improvimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por ROGÉRIO DA SILVA COSTA, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 08 (oito) anos de reclusão pelo crime de homicídio simples, decorrente de ataque com faca que vitimou Charles Alberto Magno de Lima, após discussão envolvendo a ex-namorada do acusado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu ampararia a excludente de ilicitude (legítima defesa) ou justificaria a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, bem como a correção na dosimetria da pena aplicada.

iii. razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe o respeito à decisão dos jurados, salvo se manifestamente dissociada das provas, o que não restou configurado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. Os elementos probatórios afastam a alegação de legítima defesa, evidenciando que o réu, após afastar-se, retornou armado e atacou a vítima em áreas vitais, demonstrando dolo homicida.

5. A tentativa de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não encontra respaldo, pois a dinâmica dos fatos revela inequívoca intenção de matar, compatível com o crime de homicídio simples.

6. A dosimetria da pena, após análise das circunstâncias judiciais e da aplicação da atenuante da confissão, mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. mantenha-se a condenação pelo crime de homicídio simples, face à inexistência de legítima defesa e a caracterização do dolo homicida. 2. a dosimetria da pena, após análise das circunstâncias judiciais, está corretamente fixada, não requerendo redução.

-------------------------

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 121 e 129, §3º; CPB, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE; STJ, AgRg no AREsp nº 2059287 DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROGÉRIO DA SILVA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital
que, após condenação pelo júri popular pela prática do crime previsto no artigo
121,
caput,
do Código Penal
, impôs-lhe e a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Consta dos autos (denúncia ID 12691862) que o apelante Rogério Costa foi submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
sob a acusação de ter praticado homicídio contra
Charles Alberto Magno de Lima
, fato ocorrido na madrugada do dia
21 de agosto de 2004
, na sede campestre dos Rodoviários, nesta capital.

Segundo a denúncia, o réu desferiu golpes de faca contra a vítima após uma discussão motivada pelo fato de ter encontrado sua ex-namorada na companhia do ofendido. Relata que:

“no dia 21 agosto do ano em curso, na Sede Campestre dos Rodoviários, a vítima, ROGÉRIO MAGNO DE LIMA, estava na companhia da testemunha Carlos André e de uma mulher Alcunha "ANDRÉIA", que teve um relacionamento afetivo com o acusado.

O acusado ao chega no local e, ao ver sua ex- namorada com a vítima, resolve tomar satisfação com "ANDRÉIA", chegando a agredir a mesma.

Vendo àquela atitude, a vítima e um empregado do local interferiram na briga e colocaram "INDIO" para fora da Sede.

O acusado conseguiu entrar novamente na Sede e voltou a agredir "ANDRÉIA" e, quando a vítima foi interferir novamente, o acusado desferiu as facadas, que lesionaram o rosto e abdômen da vítima, sendo esta levada ao HPSM, porém, em função da gravidade das lesões, não resistiu, vindo a falecer no Hospital.”

Em
razões recursais
(ID 20660528), a defesa sustenta, em síntese: que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que deveria ser reconhecida a
defesa legítima
; ausência do
animus necandi
, pleiteando a
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
e,
subsidiariamente,
a fixação da
pena-base no mínimo legal
, sem prejuízo da aplicação da atenuante de confissão, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ e aplicada a causa de diminuição de pena do art. 121, §1º do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 20660531), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
opina pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença hostilizada, no tocante à dosimetria da pena, redimensionando-se a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão.
”
(Textual) (ID 22919983).

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, alegando a configuração de
legítima defesa
e, subsidiariamente, a
ausência de
animus necandi
, com pedido de
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que impõe a observância e o respeito à decisão tomada pelo Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão dos jurados se revela completamente dissociada das provas dos autos. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016).

3. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem expôs fundamentação concreta, com amparo no interrogatório e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, a fim de amparar sua conclusão de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença está em completa dissonância com a prova dos autos.

4. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de restabelecimento da decisão absolutória, ultrapassa os limites cognitivos da via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

A defesa alega que o réu teria agido em
legítima defesa
, nos termos do artigo
25 do Código Penal
, segundo o qual:

"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos afastam a configuração da excludente de ilicitude
.

Conforme se extrai dos depoimentos da testemunha Grescionilda Magno de Lima e da dinâmica dos fatos,
o réu iniciou uma discussão com sua ex-namorada na festa da Sede Campestre dos Rodoviários, agredindo-a fisicamente
. A vítima, Charles Alberto Magno de Lima, interveio para cessar a agressão, momento em que o réu foi retirado do local.

Ato contínuo,
o réu deliberadamente retornou ao evento, portando uma faca, e atacou a vítima
, que, ao tentar novamente defender a mulher, foi golpeada na região
mentoniana e mamária esquerda
, em área vital, conforme Laudo de exame de corpo de delito (ID 12827230).

A reconstituição dos fatos não deixa dúvidas de que
não houve agressão atual ou iminente contra o apelante
, requisito indispensável à configuração da legítima defesa. Ao contrário, restou claro que
o réu procurou a vítima e a atacou com uma faca, já fora do contexto da discussão inicial
, afastando, assim, qualquer alegação de reação necessária e proporcional a uma agressão sofrida.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações da ocorrência de excludente de ilicitude, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

O entendimento pacífico da jurisprudência reforça esse posicionamento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus, por sua natureza, não comporta o exame aprofundado do contexto fático-probatório, necessário para o reconhecimento de excludente de ilicitude como a legítima defesa.

2. A decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, não constituindo juízo de mérito.

3. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da existência ou não de legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de valorar as provas e julgar o mérito da acusação.

4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

5. Não se evidencia constrangimento ilegal na decisão agravada, que reconheceu a ausência de manifesta improcedência da imputação e afastou o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 966.099/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

Dessa forma,
a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária à prova dos autos
, pois embasou-se em elementos sólidos que demonstram a inexistência da legítima defesa.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

A defesa sustenta, subsidiariamente, a ausência de
animus necandi
, pleiteando a desclassificação do delito para
lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP)
.

Todavia, a dinâmica dos fatos revela
inequívoca intenção de matar por parte do réu
.

O Tribunal do Júri, ao reconhecer a prática do
homicídio simples
, fundamentou-se em provas robustas que demonstram que o réu
não apenas golpeou a vítima, mas o fez em uma região letal, utilizando instrumento perfurocortante, de maneira intencional e sem qualquer indicativo de socorro posterior
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a
escolha da região atingida e o uso de meio letal são indícios suficientes do dolo homicida
, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)”

No caso dos autos, observa-se que
o golpe de faca foi desferido em áreas vitais do corpo da vítima
, sendo certo que, quando o agente
aponta e executa o golpe contra regiões de extrema importância à manutenção da vida, presume-se o dolo de matar
.

Além disso, a premeditação e o contexto fático reforçam a intenção homicida, pois
o réu não agiu em um ímpeto momentâneo, mas sim retornou ao local armado, demonstrando que sua conduta foi refletida e direcionada ao resultado morte
.

Portanto,
não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, uma vez que os elementos probatórios revelam, de forma inequívoca, o
animus necandi
do agente.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tampouco em ausência de
animus necandi
, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos fixados pelo Conselho de Sentença, ficando evidente que os jurados adotaram uma versão plausível e coerente com o conjunto probatório.

Portanto, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a materialidade do fato, a autoria, as causas de diminuição ou aumento de pena e as circunstâncias qualificadoras. Caso a decisão fosse contrária às provas dos autos, seria correto anulá-la. No entanto, no presente caso, como já aqui exaustivamente demonstrado, a contrariedade entre a decisão e o acervo probatório não foi constatada, uma vez que a autoria e o dolo do agente foram devidamente configuradas.

Dessa forma, estando claro que os jurados decidiram com base nas provas constantes dos autos, optando por uma das versões apresentadas, deixo de acolher o pedido da defesa para anular a decisão do Conselho de Sentença, ou desclassificar a conduta do réu para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Requer, por fim, a
redução da pena-base a patamar mais justo
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Dosimetria

3. Passo doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe ao acusado a pena de 06 a 20 anos de reclusão, em abstrato.

5. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido em razão de ter visto sua ex-namorada na companhia da vítima. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime não são justificáveis. As circunstâncias do crime são graves eis que se depreende dos autos que o réu, ao chegar em uma festa na Sede Campestre dos Rodoviários, viu sua ex-namorada na companhia da vítima e, ao tomar satisfação com ela, iniciou uma discussão, agredindo-a. A vítima interferiu na briga, até que o réu foi retirado da festa, que retornou à Sede, agrediu novamente sua ex-namorada, tendo a vítima, novamente, interferido até que o acusado desferiu facada na vítima. A vítima não contribuiu para o delito, tão somente agiu em defesa de uma mulher que estava sendo agredida. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 6 (seis) meses, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 08 (oito) anos de reclusão. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase) 7. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas concretizo a pena final em 08 (oito) anos de reclusão. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fundamentada em uma análise criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem analisou os
vetores do artigo 59 do Código Penal
, fundamentando o afastamento do mínimo legal nos seguintes aspectos:
Culpabilidade elevada
: O crime foi cometido em um contexto de
violência desnecessária e reprovável
, uma vez que o réu, após ser retirado do local,
retornou armado e atacou a vítima de forma premeditada
, demonstrando frieza na conduta;
motivos do crime
: O delito decorreu de
motivação passional e desproporcional
, visto que o réu investiu contra a vítima unicamente porque a viu conversando com sua ex-namorada, circunstância que não justifica a violência extrema empregada.
Circunstâncias do crime
: O ataque ocorreu em um ambiente festivo,
onde não havia ameaça iminente à segurança do réu
, tornando a conduta ainda mais reprovável.

Além disso, o local do golpe (região vital) e o uso de faca evidenciam a intenção clara de matar.
Conduta social e personalidade
: Embora não haja elementos concretos que desfavoreçam o réu,
o histórico de agressividade na ocasião, evidenciado pela agressão à ex-namorada antes do crime, aponta para uma conduta violenta e desprovida de autocontrole
.

Dessa forma, ponderadas as circunstâncias judiciais acima,
a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
levemente acima do mínimo legal
, em observância ao princípio da individualização da pena.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal)
, uma vez que o réu admitiu a autoria do crime durante seu interrogatório.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de atenuação da pena:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754 .440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)”

Assim,
a pena foi reduzida em 6 (seis) meses, concretizando-se em 8 (oito) anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, não foram identificadas
causas de aumento ou diminuição de pena
, razão pela qual
a pena permaneceu fixada em 8 (oito) anos de reclusão
.

Nesses termos, tenho que a pena foi
corretamente fixada e dosada pelo juízo de origem
, respeitando os princípios da
proporcionalidade e individualização da pena
, motivo pelo qual deve ser mantida na sua integralidade.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025